Tribunal: TJES
Processo: 5010610-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010610-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMILSON VIANA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO RECONHECIDA PELA SEGURADORA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO PRÊMIO VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Ademilson Viana contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, em ação de indenização material e moral movida em face de Banestes Seguros S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência visando suspender as cobranças das parcelas do seguro com vencimento após o sinistro que resultou na perda total de seu veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, após o sinistro com perda total do veículo segurado, é possível suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do prêmio securitário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prêmio securitário constitui obrigação una e indivisível, correspondente à contraprestação devida pelo segurado pela cobertura do risco durante toda a vigência do contrato, conforme previsto no art. 757 do Código Civil.

4.
O fracionamento do prêmio em parcelas configura mera facilidade de pagamento, sem alterar a natureza unitária da obrigação.

5.
A ocorrência do sinistro não exonera o segurado do pagamento integral do prêmio contratado, sob pena de quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e violação ao princípio do mutualismo, que fundamenta a atividade securitária.

6.
Admite-se, contudo, a prática de dedução das parcelas vincendas do prêmio no momento da liquidação da indenização securitária, solução que assegura o adimplemento integral do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O prêmio do contrato de seguro possui natureza una e indivisível, sendo devida sua integralidade independentemente da ocorrência de sinistro durante a vigência da apólice.

2.
O fracionamento do prêmio em parcelas não desobriga o segurado do pagamento das prestações vincendas após a ocorrência do sinistro.

3.
É admissível a dedução das parcelas vincendas do prêmio do valor da indenização securitária a ser paga ao segurado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Ademilson Viana
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (Id 14634582, p. 18/23) que, em “
ação de indenização material e moral
” ajuizada em face de
Banestes Seguros S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual é pretendida a suspensão das cobranças referente ao parcelamento do seguro e das faturas com vencimento após o sinistro envolvendo o veículo segurado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal a partir de uma sucinta narrativa dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

O autor/agravante
Ademilson Viana
é proprietário do veículo Fiat/Uno Mille Economy 2008/2009, placa MSG 7883, e titular de um contrato de seguro com a agravada
Banestes Seguro
s S/A
e, de acordo com sua narrativa, no dia 12/02/2025, sofreu acidente no qual perdeu o controle do veículo e colidiu com uma cerca; ao acionar a seguradora, foi providenciado o reboque do veículo para uma oficina credenciada, com o início ao processo de sinistro nº 1385/2025.

Ainda de acordo com seu relato, após a avaliação, foi atestada a perda total do veículo e autorizado o pagamento da indenização no valor de R$ 21.825,00 (vinte e um mil oitocentos e vinte e cinco mil reais); no entanto, a seguradora condicionou a liberação do montante à apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV), o qual alega ter sido extraviado, conforme comunicado à seguradora desde o início da abertura do sinistro.

Narra ainda que, seguindo orientações da própria seguradora, buscou emitir, sem sucesso, um novo CRV, e que o DETRAN lhe forneceu uma certidão com todos os dados do veículo, a qual foi recusada pela seguradora. Relata ainda que foi informado de que a emissão de um novo documento somente poderia ser realizada por intermédio da seguradora, que, contudo, se nega a fazê-lo.

Além disso, relata que teve frustrada sua tentativa de utilizar o carro reserva a que teria direito, sendo-lhe negada a retirada do veículo na locadora indicada, bem como que, a despeito da perda total do bem, a seguradora continuou a efetuar a cobrança das parcelas do prêmio, tendo o autor pago a fatura com vencimento em 25/03/2025. Diante da falta de solução, relata ter buscado auxílio junto ao PROCON, perante o qual a seguradora reafirmou a necessidade de apresentação do CRV, como responsabilidade do segurado.

Diante disso, formulou pedido de tutela de urgência no sentido de que sejam suspensas as cobranças referente ao parcelamento do seguro e das faturas com vencimento após o sinistro envolvendo o veículo que, como dito, foi
indeferido
no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
busca o pagamento de indenização securitária decorrente de sinistro que resultou na perda total de seu veículo, Fiat/Uno Mille Economy 2008/2009 e, em sede de tutela de urgência, postulou a suspensão da cobrança das parcelas do prêmio do seguro;
(ii)
após o sinistro, a seguradora agravada confirmou a perda total do veículo e autorizou o pagamento da indenização no valor de R$ 21.825,00, contudo, condicionou a liberação do montante à apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV), documento que foi extraviado, fato comunicado à seguradora desde o início do procedimento;
(iii)
apesar de reconhecida a perda total do bem segurado, a seguradora continua a realizar a cobrança das parcelas mensais do prêmio;
(iv)
o prolator da decisão agravada, ao indeferir a suspensão dos pagamentos, equivocou-se ao considerar ausente a probabilidade do direito, mesmo diante da documentação que comprova a perda total pela própria seguradora;
(v)
a manutenção da decisão lhe acarreta graves prejuízos financeiros e emocionais, uma vez que está privado de seu meio de locomoção e, simultaneamente, obrigado a arcar com os custos de um seguro sobre um bem sinistrado e pendente de indenização; e
(vi)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da cobrança das parcelas do seguro até o deslinde da demanda originária.

Como se sê, a pretensão recursal cinge-se à concessão da tutela de urgência denegada no Juízo de 1º grau, para o que se faz necessária a concomitante presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Não obstante o indeferimento da tutela de urgência pelo MM. Juiz sob o fundamento de que “
a d
ocumentação apresentada não é suficiente para afastar a necessidade de dilação probatória, especialmente no que tange à comprovação da perda total do veículo e da responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização
” (Id 14634582, p. 5), este não é ponto nodal para o enfrentamento do pedido de suspensão das cobranças das parcelas do prêmio formulado pelo autor/agravante.

As comunicações eletrônicas e os registros perante o PROCON demonstram que a controvérsia não reside na ocorrência do sinistro ou na extensão do dano, mas sim em uma pendência documental para a efetivação do pagamento, sendo clara a resposta da seguradora ao órgão de defesa do consumidor de que “
o processo foi encaminhado para o setor de finalização e pagamento para indenização integral ao segurado, em 27/02/2025
” Id 14634582, p. 81) e “
assim que o documento for entregue, agendaremos o pagamento da indenização integral
” (Id 14634582, p. 83).

Logo, parece-me descortinado que a seguradora já reconheceu o direito do segurado a indenização securitária em virtude do acidente automobilístico ocorrido no dia 12/02/2025, todavia, existe pendência documental que ocasionou retardo na conclusão do processo, o que não é o objeto do presente recurso.

A questão submetida ao crivo deste egrégio Tribunal

reside na pretendida suspensão da cobrança das parcelas do prêmio, que entendo ser descabida. Explico.

Nos contratos de seguro, o prêmio não constitui mera mensalidade por um serviço contínuo, mas sim a contraprestação,
una e indivisível
, que o segurado deve ao segurador pela transferência do risco por todo o período de vigência da apólice, nos termos do art. 757 do Código Civil:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga,
mediante o pagamento do prêmio
, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

O valor do prêmio é calculado pela seguradora com base em complexos cálculos atuariais que consideram o risco assumido durante os 12 (doze) meses de vigência do contrato e a obrigação do segurado de pagar o prêmio integral nasce no momento da aceitação do risco pela seguradora e formalização da apólice.

Com isso, o fato de o pagamento ser fracionado em parcelas constitui uma facilidade de pagamento, uma modalidade de financiamento do custo total do seguro, que não descaracteriza a unidade da obrigação.

In casu
, o seguro foi contratado para o período de 10/10/2024 a 10/10/2025, mediante pagamento do prêmio estipulado (R$ 2.116,44), já agregado o valor do IOF e “serviços” ao prêmio líquido calculado, tendo o segurado optado pelo seu adimplemento em dez parcelas iguais e sucessivas de R$ 211,63 (duzentos e onze reais e sessenta e três centavos) – Id 14634582, p. 86.

A ocorrência do sinistro em 12/02/2025 – quando haviam sido pagas apenas 4 (quatro) parcelas do prêmio – materializou o risco para o qual a cobertura foi contratada, mas não desobrigou o segurado de adimplir integralmente a sua contraprestação, qual seja,
a integralidade do prêmio
.

Apenas para exemplificar, façamos um raciocínio meramente hipotético: se o segurado opta pelo pagamento do prêmio parceladamente e ocorre sinistro com cobertura securitária logo no segundo mês de vigência da apólice, o prêmio estipulado se converte no valor da primeira (e única) parcela adimplida até a data do sinistro, eximindo o segurado de quitar as nove remanescentes?

Certamente é negativa a resposta, porquanto da suspensão do pagamento das parcelas vincendas após o sinistro resultaria manifesta violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de seguro e ao mutualismo que rege a atividade securitária, gerando enriquecimento sem causa para o segurado, que teria a cobertura integral do risco pagando apenas uma fração do seu custo.

Sendo admitida tal possibilidade, ou seja, de se eximir o segurado de quitar as parcelas do prêmio com vencimento após o sinistro, em raras oportunidades o prêmio estipulado seria adimplido em parcela única pelos segurados, diante da sempre existente possibilidade de serem desobrigados das parcelas no caso de ocorrer evento com cobertura securitária, tal qual verificado na casuística em apreço após a quitação de somente quatro das dez parcelas convencionadas.

Portanto, a obrigação de adimplir as parcelas do prêmio persiste mesmo após a ocorrência do sinistro, embora seja corriqueira a prática por parte das seguradoras, no momento da liquidação do sinistro de indenização integral, de deduzir as parcelas vincendas do prêmio do valor a ser pago ao segurado, a fim de assegurar, a um só tempo, o integral cumprimento do contrato em sua integralidade.

Ao que parece, confunde o autor/agravante a presente hipótese com outra corriqueira, em que o veículo segurado é objeto de garantia por alienação fiduciária e ocorre a sua perda total, o que se resolve mediante a utilização da indenização securitária para quitar as parcelas devidas no contrato de financiamento, com a consequente suspensão da cobrança das parcelas respectivas e a reversão de eventual saldo remanescente em favor do arrendatário.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e, no mérito,
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez